Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme se vê da sentença, a extinção sem mérito ocorreu após várias diligências frustradas para encontrar bens do devedor, aptos a liquidar o débito, bem como as buscas infrutíferas realizadas no BACEN-JUD, RENAJUD e ERIDF (Num. 35400608 - Pág. 1; Num. 35403110; Num. 35403112; Num. 35403222).
2. Os processos nos juizados especiais se orientam pelo princípio da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse sentido, os autos tramitam no juizado especial, desde 05/06/2019, sem a obtenção de nenhum sucesso. Houve o extrapolamento dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, pois o alcance do juizado especial se tornou ineficaz em razão das suas limitações, tendo em vista, ao que parece, que a parte executada reside em outro estado da federação e em local incerto e não sabido.
3. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.